Tribunal: TJMT
Processo: 1000741-53.2023.8.11.0028
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000741-53.2023.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MANOEL BENEDITO DA GUIA SILVA - CPF: 025.262.511-09 (APELANTE), PEDRO CELESTINO LEMES DA SILVA - CPF: 442.384.601-20 (ASSISTENTE), KARINE NEVES DE ARRUDA DO NASCIMENTO - CPF: 068.457.791-71 (ASSISTENTE), FLAVIA LOURENCA DE ALMEIDA DA SILVA - CPF: 049.039.111-79 (ASSISTENTE), KETLLEN VALDINEIA DE ARRUDA E SILVA (ASSISTENTE), MARCIO RODRIGUES MARCAL - CPF: 007.935.391-61 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), K. D. D. A. D. R. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS À CONDENAÇÃO

–– IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO CARREADO AO FEITO – TESTEMUNHA OCULAR DOS FATOS – DEMAIS PROVAS ORAIS COLHIDAS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA – 2. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESABONADAS COM ESPEQUE EM FUNDAMENTOS IDÔNEOS – AÇÃO COM ABUSO DE CONFIANÇA – DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nos autos, além de qualquer dúvida razoável, haja vista que houve testemunha presencial dos atos libidinosos, a qual não só flagrou o momento dos abusos como acionou o Conselho Tutelar, que, por sua vez, chegou no local dos fatos e se deparou com o réu embriagado e na posse de uma faca, tais circunstâncias inviabilizam a pretendida absolvição por insuficiência de provas, mostrando-se incabível a incidência do princípio do
in dubio pro reo
.

Não há falar em fixação da pena-base no mínimo legal quando negativada circunstância judicial com base nas peculiaridades do caso concreto, notadamente porque o delito foi perpetrado em contexto de abuso de confiança, em que o réu se aproveitou da proximidade com os familiares da vítima e livre acesso à residência que a menor frequentava.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MANOEL BENEDITO DA GUIA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal

interposto por
MANOEL BENEDITO DA GUIA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT nos autos da ação penal n.

1000741-53.2023.8.11.0028, em que foi
condenado
à pena privativa de liberdade de
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, pela prática do crime tipificado no
art. 217-A,
caput
, do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 202301776, a i. Defensoria Pública pretende
a
absolvição
do acusado com fulcro na tese de
insuficiência de provas
para amparar a condenação, nos termos do art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal, destacando a negativa de autoria do réu em ambas as fases processuais, a atrair a incidência do brocardo jurídico
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pugna pela fixação da
pena-base

no mínimo
legalmente previsto.

Em contrarrazões vistas no ID 202301778, o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 204958695, opinou pelo
desprovimento

do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento, e
intime-se a d. Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia (ID 202301720) que no dia 29 de março de 2023, às 19h00min, na residência particular, na Rua das Flores, Bairro João Godofredo, neste município, o apelante
MANOEL BENEDITO DA GUIA SILVA
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal, consistentes em beijos e carícias, com a infante
Kauany Kelly de Arruda Ramos
de apenas 05 (cinco) anos de idade.

Segundo a proposição ministerial, a genitora da menor, Sra. Karine Neves de Arruda do Nascimento, teria deixado a vítima na residência da tia materna Ketllen Valdineia de Arruda e Silva, para brincar com seus primos. Em seguida, uma vizinha que passava pelo local, avistou que o réu beijou os lábios e havia puxado a vítima para se sentar em seu colo, ao passo que retirou a roupa íntima (calcinha) e passou as mãos na genitália da infante. Logo, a tia materna da infante chegou ao local e indagou o que havia acontecido, ocasião em que a vizinha relatou o ocorrido, motivo pelo qual o Conselho Tutelar foi acionado e, em seguida, a Polícia Militar.

Diante desse fato, o recorrente foi
denunciado
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na procedência da pretensão punitiva estatal e na sua
condenação
como incurso nas sanções do
art. 217-A,
caput
, do Código Penal
(ID 202301751), contexto em que ele agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

I – Da absolvição por insuficiência probatória:

A douta Defensoria Pública postula em suas razões recursais a
absolvição
do apelante, consubstanciada na insuficiência de provas para a condenação, com base no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
, destacando que o réu negou a prática delitiva e que há nos autos apenas o depoimento de uma testemunha, que não encontra amparo em outro elemento de prova, requerendo a incidência do princípio do
in dubio pro reo
.

No entanto, com a detida análise dos elementos de prova produzidos, verifico que a pretensão absolutória

não comporta provimento
.

A
materialidade
da infração penal

está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (ID 202298391); boletim de ocorrência (ID 202298392); relatório do Conselho Tutelar (ID 202301710); além da prova oral colhida durante a persecução penal.

Impende consignar que foi juntado aos autos o laudo pericial do exame realizado na vítima (ID 202301714), e nenhuma violência sexual foi constatada, notadamente porque o fato criminoso em apreço se trata de
atos libidinosos
, os quais, por sua própria natureza, não deixam vestígios.

No que concerne à
autoria
delitiva, apesar da negativa por parte do recorrente, verifica-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar
MANOEL BENEDITO
no evento ilícito e a respaldar a sua condenação criminal.

O
apelante
usou o direito de permanecer em silêncio em sede judicial e, em Juízo, negou a prática criminosa, alegando que a genitora da vítima está mentindo, assim como a Sra. Flávia mentiu, que nem a conhece e não estava no local; aduziu que a mãe da menor pediu para levar miojo para a criança e havia outras crianças no local, permanecendo em sua cadeira de rodas; disse que estava com um “corotinho”, mas não estava embriagado (mídia audiovisual, ID 202301746).

Todavia, observa-se que a negativa do acusado encontra-se isolada nos autos e vai totalmente de encontro com o depoimento da testemunha presencial do fato.

Os abusos foram descobertos porque a
testemunha Flávia Lourena de Almeida da Silva
estava de passagem pela residência onde ocorreram e flagrou o exato instante em que o recorrente perpetrava os atos libidinosos contra a infante, quais sejam, beijos na boca, passada de mão nas partes íntimas,
etc.

Frise-se que a testemunha Flávia Lourena prestou declarações harmônicas e coesas, em ambas as fases processuais. Por oportuno colaciono o seu depoimento judicial:

“(...) eu estava mexendo com uma obra da minha casa e na época ainda morava com a Minha Mãe e Eu tinha pegado os materiais para me levar para lá, para casa. E ainda estava eu e meu filho, que tem 6 anos de idade e
ao passar eu vi a porta aberta. Uma criança sentada e um homem passando mão nela e beijando a boca dela. No momento, eu meio que fui, mas eu voltei para ver o que que. Tinha realmente vir quando eu chamei a menina para fora e chamei e perguntei para ela se ela tinha alguém estava junto com alguém. Ela só começou a chorar e saiu. Foi na onde eu estava e o homem virou as costas, deitou.
Eu nem sabia que ele era cadeirante. Na verdade, eu fui de saber depois que o pessoal começou a chegar e falei para a tia dela que saiu na mesma hora. Pegou a menininha, ficou muito nervosa. E eu falei que eu ia chamar o conselho tutelar. E eu chamei o conselho, e eles foram lá. Eu fui para minha casa, mas na hora que eles chegaram eles foram me chamaram porque a gente foi pra delegacia, mas assim pra mim foi um choque até falar se eu fico nervosa, porque? Foi uma cena para mim, muito. Para mim, eu falei para ele quando eu entrei eu falei, você está estuprando ela? Porque ele estava realmente beijando na boca dela e passando mão na parte íntima dela. Ela estava de vestido.

Promotor:
A menor estava assustada com a situação. Quando a senhora chamou ela, como é que, como é, como é que ela reagiu?

Testemunha:
Ela na hora que eu chamei ela saiu, ela ficou perto de mim. Eu perguntei Pra Ela se ela estava nesse, tinha alguém na casa. Ela não conseguia responder e depois de uns 3 minutos que a tia dela saiu, porque eu achei que era a mãe, na verdade dela. Depois que ela falou que era a tia dela, que ela tinha vindo para ficar, brincar com a filha dela, a criança dela, eu acho. (...)”
– trechos extraídos da sentença (ID 202301751 – pág. 03, destaquei - mídia audiovisual, ID 202301746).

Assim que a testemunha ocular se deparou com aquela situação, questionou o acusado que, na ocasião, apenas se virou de costas de deitou-se – de acordo com o contexto exposto ele é cadeirante e estava embriagado naquela oportunidade; em seguida a tia materna da vítima (Ketellen) saiu para ver o que estava acontecendo na residência e então Flávia Lourena contou o que viu e acionou o Conselho Tutelar.

A tia da menor,
Ketellen Valdineia de Arruda e Silva
, informou em sede judicial que estava na residência no dia do fato, que a sobrinha estava em sua casa e ela estava nos fundos lavando roupa; quando ouviu Flávia Lourena chamando foi até lá e se deparou com o réu deitado e a menor estava com a vizinha; confirmou que o recorrente estava embriagado e com uma faca, bem como afirmou que ele costuma frequentar a sua casa
(mídia audiovisual, ID 202301746).

As conselheiras tutelares que acompanharam o caso,
Rosileide do Prado Neves e Marileuza Maciel dos Santos
, também prestaram declarações nas duas fases processuais.
Rosileide
narrou, em Juízo, que quando chegaram no local a vítima estava desesperada, chorando e até mesmo fez xixi no colo dela; disse que ficou tentando acalmá-la o tempo todo, e esta estava “lhe pedindo socorro”; ademais, afirmou que o réu estava embriagado e “armado” na ocasião – na posse de uma faca.
Marileuza
esclareceu também que, no momento em que chegaram no local, a menor estava abalada emocionalmente e o apelante estava deitado no chão, e próximo a ele tinha uma faca e uma “garrafinha de pinga”
(mídia audiovisual, ID 202301746).

As demais testemunhas que prestaram depoimento não se faziam presentes no local, e nada elucidaram acerca dos fatos.

Conquanto a vítima K. K. de A. R. não tenha sido ouvida nos autos, constata-se os depoimentos das aludidas testemunhas, uma que
presenciou os atos libidinosos
e outras duas que tiveram contato logo após os fatos, sendo que estas, embora não tenham presenciado o delito, asseveraram que a menor de apenas 05 (cinco) anos de idade estava extremamente abalada, tanto que fez “xixi” quando chegaram, e que o apelante estava
embriagado
e na posse de uma
faca
.

Importante ressaltar o que foi bem delineado pelo d. Juízo de origem:
“não há qualquer prova dos nos autos que as testemunhas tinham algum desavenças com o réu, muitos menos teriam a vontade de lhe incriminar”
(ID 202301751 – pág. 06).

De fato, não há razão plausível para que a testemunha ocular tenha inventado tais acontecimentos e imputado gratuitamente delito tão gravoso ao réu. Em verdade, as provas produzidas, acima expostas, demonstram a prática delitiva de forma indene de dúvidas, de modo que não há falar em incidência do princípio do
in dubio pro reo
.

Convém trazer o seguinte precedente desta eg. Corte:

“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO – ABSOLVIÇÃO IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO – PROVAS SUFICIENTES DA IMPRUDÊNCIA PLEITO PELA CONDENAÇÃO DO ACUSADO – VIABILIDADE – DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA OCULAR OUVIDA EM JUÍZO EM CONFORMIDADE COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA EXISTENTES NOS AUTOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. É imperativa a condenação se o conjunto probatório colhido durante a instrução processual, especialmente o depoimento da testemunha ocular, em conformidade com os demais elementos de prova existentes nos autos comprovam a imprudência do acusado.”
(N.U 0014775-28.2011.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJe 06/10/2023).

Como é cediço, o tipo penal em questão visa tutelar a dignidade sexual e o
saudável desenvolvimento físico, psíquico e emocional de crianças e adolescentes menores de quatorze anos, sendo certo que o estabelecimento de um critério etário, rígido, foi uma opção político-criminal feita pelo legislador que não pode ser relativizada, sobretudo em razão da magnitude do bem jurídico protegido.

Desse modo, para a
configuração do tipo do
estupro de vulnerável
é desnecessário o emprego de violência ou mesmo a efetiva conjunção carnal, bastando que o agente pratique
ato libidinoso
com menor de quatorze anos, como se vê da redação do art.
217
-A,
caput
, do CP, havendo
presunção absoluta de vulnerabilidade
nestes casos.

Diante de todo o cenário probatório exposto, concluo que a simples negativa de autoria do apelante, por si só, não basta para conduzir à sua absolvição, havendo
provas robustas nos autos aptas a amparar a condenação
.

Com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas arrecadadas ao feito, provenientes de ambas as fases processuais, são suficientes para atestar, além da dúvida razoável, a autoria do recorrente pelo delito de estupro de vulnerável que lhe é atribuído, portanto,
mantenho

o édito condenatório
nos termos em que proferido.

II – Da redução da pena-base:

Subsidiariamente, e i. defesa postula pelo afastamento das circunstâncias do crime, conduzindo a
pena basilar ao mínimo legal previsto
.

Sem razão
, contudo.

Dessume-se da sentença recorrida que, na primeira fase dosimétrica, foi valorada uma circunstância judicial de forma desfavorável ao acusado, sob os seguintes fundamentos:
“A circunstâncias do crime extrapola o normal, já que, o réu aproveitando do convívio familiar, entrava e saia da residência da casa de familiares da vitima, sendo que, por confiança deixava-o, sendo assim, as circunstâncias para a consumação do delito deve ser valorada negativamente, uma vez que, houve o abuso da confiança.”
(ID 202301751 – pág. 9).

Em vista disso, a sanção basilar foi estipulada em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Com efeito, as circunstâncias que permeiam o caso concreto se mostram negativas ao apelante, notadamente porque ele não só era conhecido da família, como tinha livre acesso à residência onde ocorreram os fatos – o que foi afirmado pela tia materna da vítima.

Conforme bem ponderado pelo
parquet
, em sede de contrarrazões recursais,
“o delito em voga foi praticado mediante o abuso de confiança, merecendo maior reprimenda, na medida em que o apelante aproveitou-se da confiança depositada em sua pessoa para a perpetração do crime”
– ID 202301778 – pág. 11.

Nesse contexto, não vejo como afastar a aludida circunstância judicial negativa, logo, mantenho a pena-base nos termos em que fixada.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço do recurso
de apelação criminal

interposto por
MANOEL BENEDITO DA GUIA SILVA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT na ação penal n.o 1000741-53.2023.8.11.0028.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024